Tribunal: TJDFT
Processo: 0015047-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO CABÍVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DAS ARRAS DO VALOR A SER RESTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. MANTIDO. TERMO FINAL DE INCINDÊNCIA. SENTENÇA QUE DESCONSTITUI O NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTUADO.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autora como destinatária final.
2. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos.
3. Nos termos da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa do promitente vendedor/construtor, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
4. Quando se pretende a resilição contratual, não prospera o pedido de exclusão do valor das arras no montante a ser restituído, uma vez que este valor foi incorporado ao valor do bem e a sua devolução é consequência.
5. O promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em razão da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes.
6. Em relação à quantia a ser fixada a título de lucros cessantes, tendo em vista a própria natureza da causa indenizatória, é necessário que o quantum fixado corresponda ao ganho que a adquirente deixou de auferir por não exercer a posse do imóvel e, justamente por isso, carece de base argumentativa razoável a tese recursal no sentido de que a sua fixação deveria ter como referência o percentual de 0,5% (meio por cento) por mês sobre os valores efetivamente pagos. 6.1. Desse modo, considerando o valor do imóvel indicado no contrato, sua localidade, suas características e a estimativa média de mercado realizada a partir dos anúncios apresentados pela parte autora/apelada, o valor fixado na origem se mostra razoável, devendo ser mantido.
7. Nas ações com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, o termo final da mora para fins de aplicação da multa por atraso prevista no instrumento de promessa de compra e venda deve corresponder à data da rescisão do contrato operada no presente caso com a publicação da sentença.
8. A condenação sofrida pela parte ré a título de lucros cessante deve ser corrigida pelo INCC (Índice Nacional Custos da Construção Civil) até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo – IPCA, salvo se for mais gravoso à parte ré/apelante, sob pena de indevida reformatio in pejus, tudo nos termos da cláusula contratual.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.